Tribunal: TJSP
Processo: 0042872-22.2002.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas do exercício de 2001 no valor total de R$7.811,04, em maio/2002 – Município de São Bernardo do Campo – Sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, apontando que "A presente execução fiscal preenche os requisitos previstos no Tema 1184 de Repercussão Geral e na Resolução no 547, do Conselho Nacional de

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas do exercício de 2001 no valor total de R$7.811,04, em maio/2002 – Município de São Bernardo do Campo – Sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, apontando que "A presente execução fiscal preenche os requisitos previstos no Tema 1184 de Repercussão Geral e na Resolução no 547, do Conselho Nacional de Justiça" – Insurgência da Municipalidade – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – 14a Câmara de Direito Público que já conheceu agravo de instrumento anterior interposto pelo exequente discutindo decisão anteriormente proferida nos autos determinando exclusão de pessoa que havia sido incluída no polo passivo da lide, arbitrando verba honorária (AI no 0045167-36.2006.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 28/08/2006) – Prevenção configurada – Art. 105 do RI/TJSP – Recurso não conhecido, com determinação.